Tribunal: TJSP
Processo: 0006627-73.2022.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Remição de pena por estudo – Aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) – Sentenciado que frequentou atividades regulares de ensino no estabelecimento prisional – Não aplicabilidade da Resolução no 391/2021, do CNJ - Agravo não provido.